Tribunal: TJDFT
Processo: 0761470-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-MÉDICA NÃO HOMOLOGADA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir, em sua tríplice conformação, exige utilidade, adequação e necessidade do provimento judicial. Com a utilidade, o processo há de trazer proveito ao autor. A adequação exige que o meio processual escolhido pelo demandante seja condizente com a tutela jurisdicional pretendida. A necessidade, por fim, consiste na demonstração de que a atuação do Estado-Juiz é imprescindível para a satisfação da pretensão do autor.
2. Na hipótese, o autor, professor da SEE/DF, relatou que, em 14/1/2025, foi afastado do exercício de suas atividades por 90 dias, em razão de diagnóstico de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo, mas que, após avaliação pericial, o atestado médico não foi homologado. Em 13/2/2025, protocolou pedido de reconsideração, que também foi indeferido, e, em 17/4/2025, apresentou recurso administrativo que permanece sem decisão. Afirmou que o processo administrativo está parado desde 29/4/2025.
3. O autor, conforme reconheceu, está sem acesso ao Sistema Sei da Administração e, desde 14/7/2025, não acompanha o andamento do recurso administrativo interposto no PA 00080-00073102/2025-12 (ID 75928022 - Pág. 2).
4. O autor, todavia, pode requerer a renovação de acesso ao Sistema SEI e, assim, acompanhar o andamento, requerer o impulso ao PA e atender eventuais intimações, a fim de acelerar a decisão.
5. O que o autor busca com esta demanda, na verdade, é que Judiciário o substitua na tarefa de acompanhar e impulsionar o andamento do pedido por ele formulado perante o Poder Executivo.
6. Nesse contexto, com razão a sentença ao consignar “que o efeito aqui pretendido é útil; mas a parte autora pode, como parte do processo administrativo, exigir e obter lá o que está pedindo aqui. Se não obtiver resposta, aí sim surgirá o interesse processual”.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em anexo.
8. Recorrente condenado ao pagamento das custas e dos honorários, que fixo em R$ 400,000.